Tribunal: TCU
Processo: 002.772/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário, TC 015.147/2021-5, em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Sobrado/PB

Inteiro teor:
Acórdão 123/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "c", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Sobrado/PB; rejeitar as alegações de defesa adicionais apresentadas pelo Município de Sobrado/PB; rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. George José Porciúncula Pereira Coelho; fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de Sobrado/PB (CNPJ: 01.612.553/0001-68) efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente para gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992); Data Valor (R$) Natureza do Lançamento 21/7/2017 202.428,73 Crédito 21/7/2017 300.000,00 Débito 21/7/2017 15,50 Débito 28/7/2017 100.000,00 Débito 28/7/2017 15,50 Débito 10/8/2017 243.000,00 Débito 21/8/2017 15,50 Débito 30/8/2017 200.000,00 Débito 30/8/2017 15,50 Débito 4/9/2017 300.000,00 Débito 12/9/2017 45.000,00 Débito 19/9/2017 15,50 Débito 19/9/2017 15,50 Débito 26/9/2017 0,95 Débito 26/9/2017 0,95 Débito 20/10/2017 965.000,00 Débito 20/10/2017 15,50 Débito dar ciência ao Município de Sobrado/PB que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e enviar cópia desta deliberação ao Município de Sobrado/PB e ao responsável George José Porciúncula Pereira Coelho, para ciência. 1. Processo TC- Processo 002.772/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: George Jose Porciuncula Pereira Coelho (XXX.167.524-XX); Prefeitura Municipal de Sobrado - PB (01.612.553/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sobrado/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Noemia Lisboa Alves da Fonseca (26632/OAB-PB) e Silvia Cristina Lisboa Alves Moreira (6693/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Sobrado - PB; André Luiz de Oliveira Escorel (20672/OAB-PB), representando George Jose Porciuncula Pereira Coelho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.